Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702978-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: VANESSA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIAS contra a decisão que indeferiu a juntada aos autos da pesquisa INFOJUD e RENAJUD, mesmo após a informação prestada pelo juízo de que as diligências restaram infrutíferas nos autos da ação de execução movida pela agravante em desfavor de VANESSA SOUSA DA SILVA. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a referida decisão afronta a publicidade dos atos processuais e nega a prestação jurisdicional, princípios de envergadura constitucional. Requer a concessão do efeito suspensivo e a tutela que seja juntados aos autos o resultado das referidas pesquisas. As informações foram prestadas pelo juízo agravado. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada restou fundamentada no fato de que as diligências restaram infrutíferas, razão por que não foram acostadas aos autos, especialmente porque a declaração de que não houve êxito na busca de bens é dotada de fé pública. Nas informações prestadas pelo juízo agravado restou esclarecido que a natureza sigilosa das informações requer o devido controle e que resta prejudicado em razão da reduzida força de trabalho, cerca de 1/3 da necessária, e a referida juntada de documentos de diligências com resultado negativo de forma ordinária implicaria na regular condução dos 3.500 processos da serventia. É perfeitamente compreensível a medida tomada pela i. magistrada titular do juízo em análise, especialmente porque a realidade do Tribunal é conhecida por todos os seus integrantes, vivenciada por este relator por décadas na primeira instância, notadamente em juízo de competência cível, comungando dos motivos de ordem administrativa que levaram ao indeferimento do pleito. Entretanto, com a insistência da parte em verificar o resultado, ainda que declaradamente negativo, é um direito que lhe assiste, na condição de credora, uma vez que o processo executivo desenvolve-se no intuito de buscar o pagamento/expropriação de bens do devedor para a quitação do débito, cabendo ao credor a busca de bens penhoráveis e, por isso, deve ter acesso às informações vinculadas a esse mister. Ademais, com a análise do resultado da pesquisa, a parte credora, salvo fundamentação pertinente e com base em alteração fática, não poderá requerer a repetição da diligência com a utilização dos mesmos fundamentos constantes do presente agravo, o que rende celeridade ao processo. Nesse passo, presente a probabilidade do direito invocado pela parte, especialmente porque diante da ausência da juntada do resultado da pesquisa poderá retardar o curso regular do processo com eventuais novos pedidos no mesmo sentido, entendo que seja a hipótese de deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para o fim de que sejam juntados ao processo executivo os resultados do INFOJUD e RENAJUD. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator